Tribunal: TJSP
Processo: 1014123-48.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ANATOCISMO – Alegação de cobrança de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: O contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Juros pactuados expressamente pelas partes que são inferiores

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ANATOCISMO – Alegação de cobrança de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: O contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Juros pactuados expressamente pelas partes que são inferiores à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ. Direito de informação do consumidor respeitado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.